Tribunal: CARF
Processo: 18186.730309/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730309/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
MARIO JORGE GUSMAO BERARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja
da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730309/2012-12
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730309/2012-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 23/27).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, defendendo se tratar
de dedução de contribuição para previdência privada, requerendo o reestabelecimento da
dedução.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730309/2012-12

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730309/2012-12

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730309/2012-12

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730309/2012-12

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original